Tribunal: TJDFT
Processo: 0739822-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face à decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal e definiu o início do prazo de prescrição após 1 ano de suspensão do processo.
O agravante alegou que não é necessário esgotar todas as tentativas de localização do devedor para autorizar a citação por edital e que a prescrição intercorrente poderia ser suspensa até o julgamento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. 3. Cinge-se a controvérsia em definir se é necessária a exaustão das diligências para localização do executado antes da citação por edital e o início do prazo prescricional;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O art. 256, § 3o, do CPC e a Súmula 414 do STJ exigem o esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor antes da citação por edital.
5.Nos autos, o agravante realizou apenas consulta ao sistema SITAF e uma tentativa de citação, sem utilizar outros bancos de dados disponíveis A ausência de diligências suficientes impede concluir que o executado está em local incerto e não sabido, inviabilizando a citação por edital.
6.Quanto a prescrição intercorrente, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. Na existência ou não de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Esse é o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256, § 3o;
Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.736.002/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 14/12/2022;
TJDFT, Acórdão 1400255, AI 0717412-96.2021.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, DJe 23/02/2022.